Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004113-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDELICE SELVINA DA SILVA - CPF: 008.614.421-99 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença e a improcedência dos pedidos inicias.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004113-56.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdelice Selvina da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante alega que o contrato não atende aos requisitos de validade e de portabilidade.

Aduz que as fotografias de telas de computador do sistema interno do Banco não servem como meio de prova.

Argumenta que foi vítima de fraude.

Insiste que sofreu prejuízo de ordem imaterial e, por esse motivo, deve ser indenizada.

Assevera que tem direito à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. 116627084.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022